Tribunal: TJDFT
Processo: 0766156-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO DE MORAIS SOARES, em face à sentença que julgou improcedente seu pedido de obrigação de fazer. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “Trata-se de ação ajuizada por GUSTAVO DE MORAIS SOARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu de concurso público, de modo que seja mantido na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno. Após ser aprovado nas primeiras etapas, foi convocado para a fase de investigação social. Nessa etapa, foi considerado inapto. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Diz que apresentou todas as certidões necessárias, todas negativas. Aponta a ilegalidade de sua eliminação. Aduz que o ato de eliminação não foi motivado. Observa que foi considerado um processo envolvendo o candidato, o qual foi julgado improcedente e, por isso, não poderia macular sua idoneidade. Invoca em seu favor a presunção de inocência. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (ID 187786525). Contudo, restou concedida a gratuidade de justiça. Citado, o CEBRASPE ofertou contestação (ID 190510730). Suscita as seguintes preliminares: (i) improcedência liminar do pedido, visto que o autor pretende discutir e rever, por meio do Poder Judiciário, os critérios utilizados pela banca examinadora de avaliação e seleção adotados, o que é inviável, consoante decisão do e. STF; (ii) legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) da necessidade de citação de todos os candidatos que tiveram a inscrição deferidas para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, com a formação do litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirma que o autor não impugnou o edital de abertura do certame, concordando com as regras que estabelecem os critérios de avaliação e de classificação nas provas objetivas e todo o procedimento de recurso relativo a essas provas. Aduz que o requerente pretende, de maneira intempestiva, rever as disposições editalícias, o que não pode ser admitido, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital. Informa que o autor foi aprovado nas provas objetivas, na prova discursiva, sendo convocado, por meio do Edital n. 9–SEPLAD/DF, de 29/08/2023, para a fase de sindicância de vida pregressa. Relata que, nos termos dos subitens 5 e seguintes do Edital n. 9, os candidatos deveriam preencher, para fins da sindicância de vida pregressa, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), bem como, apresentar os originais ou cópia autenticada em cartório dos documentos exigidos no subitem 14.2 do edital de abertura, ocorrendo a convocação dos candidatos para a fase de sindicância de vida pregressa. Diz que os candidatos convocados para a fase de sindicância tiveram o prazo das 10 horas do dia 31/08/2023 às 18 horas do dia 4/09/2023, para preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, contudo, o autor não procedeu o envio da referida FIC, conforme previsto no subitem 5.7 do edital n. 9 – SEPLAD/DF e, por isso, restou eliminado do certame. Ressalta que, independentemente do motivo que levou o autor a não encaminhar a documentação completa no horário e link disponibilizado na fase de sindicância de vida pregressa, não há como abrir exceção para receber a documentação de maneira extemporânea, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e do princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Argumenta que a documentação exigida nesta fase visa atender a uma exigência estabelecida na Lei Distrital n. 4.448/2009 e não se confunde em nada com a documentação para a comprovação dos requisitos necessários para a investidura no cargo. Salienta que o não cabe ao Poder Judiciário, no controle da legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, a quem cabe estabelecer os critérios de avaliação e seleção em edital, desde que tais critérios estejam de acordo com a legislação vigente e forem exigidos de modo isonômico de todos os candidatos, como ocorrido no caso em exame. Por fim, pugna pela improcedência do feito. Na petição de ID 192391669, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação. Não suscitou preliminares. No mérito, afirma que o autor não apresentou todos os documentos exigidos pelo edital quando da fase de sindicância de vida pregressa, tendo a Administração apenas aplicado a determinação do item 14.3 do edital do certame. Ressalta que o edital é a norma que rege o concurso, devendo as partes se submeter aos seus ditames em respeito aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da legalidade, dentre outros que regem a atuação da Administração Pública. Diz que a intervenção do Poder Judiciário somente deve ser admitida em caso de violação do ordenamento jurídico e dos princípios constitucionais e legais. Salienta que não se mostra desarrazoada o ato de eliminação do autor, lastreado no edital do concurso, não podendo se socorrer do Poder Judiciário o candidato que não atendeu às regras do certame. Alega que o acolhimento da pretensão do autor implicará em tratamento diferenciado, violando o art. 37, I e II, da CF, e a isonomia dos concorrentes, insurgindo contra a legalidade de procedimento. Por fim, pugna pela improcedência do feito. Réplica no ID 197259568 para rechaçar a tese de defesa e reiterar os termos da petição inicial. Instado a especificar provas, o DISTRITO FEDERAL (ID 197291241) e o CEBRASPE (ID 199229402) informaram que não tinham outras provas a produzir.” Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.534,50 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), na forma do art. 85, §8o e 8o-A, do CPC (ID. 67892172). GUSTAVO DE MORAIS SOARES interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial e pediu seu reconhecimento como candidato de cor parda (ID. 67892174). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 67892176 e ID. 67892177. Intimado para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 68714694). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 20/11/2023, sentença proferida em 14/08/2024 e apelação interposta em 09/09/2024. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. ( in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, a questão submetida a julgamento foi a legalidade da eliminação do autor na fase de sindicância da vida pregressa. Julgado improcedente o pedido, o candidato formulou o seguinte pleito em sua apelação: “O reconhecimento da condição do apelante como pessoa parda, com a consequente e correta classificação no certame, convocando-o PARA AS PROXIMAS ETAPAS;” Como se vê, a formulação do pedido não guarda qualquer relação com a demanda, numa clara violação à dialeticidade. Além disso, a ausência de impugnação específica da sentença também afetou a questão de fundo do recurso como um todo. Isso porque a improcedência do pedido foi fundamentada no fato de o autor deixar de encaminhar à banca examinadora todos os documentos exigidos na fase de investigação da vida pregressa no tempo e modo previstos no edital do concurso. Confira-se passagem da sentença: “No caso, o candidato não anexou documentação sobre o resultado da etapa de sindicância de vida pregressa, nem tampouco a resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato e, por essa razão, restou eliminado. De todo modo, no recurso interposto pelo autor, vislumbra-se indicação de que ele não havia apresentado todas as certidões exigidas pelo edital, quais sejam: certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual de Minas Gerais e da Justiça Federal, conforme se constata do documento de ID 192391670, p.3. Nesse quadro, conforme dispõe o item 14.3 do edital, a não apresentação de todas as certidões constitui motivo para eliminação do concorrente, exatamente o ocorreu com o autor. Vale destacar que não há como se reconhecer qualquer ilegalidade no ato da banca, uma vez que há regra expressa no edital a respeito da necessidade de encaminhamento de todos os documentos listados. Além disso, a ausência de uma certidão constitui causa para eliminação do candidato, a qual se dá automaticamente, independente da verificação de dolo ou culpa da conduta do candidato. Dessa forma, a admissão da certidão após o prazo definido configuraria quebra da legalidade do certame, além de tratamento diferenciado em prol do requerente, com violação à isonomia em relação aos demais concorrentes.” O apelo não impugnou esse fundamento, isto é, o fato de o candidato ter omitido a apresentação das certidões exigidas pelo edital no prazo previsto. A bem da verdade, limitou-se a defender que possuía presunção de inocência, provavelmente se referindo a alguma ação judicial em curso que poderia comprometer sua permanência na lista de aprovados. Consta nas razões recursais: “É inegável o entendimento já pacificado pela Suprema Corte do País (STF), em decisão tomada no Recurso Extraordinário (RE) 560900, com repercussão geral reconhecida, como também o Informativo no 828-STF, baseado no princípio constitucional da presunção de inocência (Presunção Constitucional de NÃO CULPABILIDADE). Desta forma, o candidato não poderá ser excluído do certame em decorrência de tramitação de inquérito policial ou ação penal, muito menos pela existência de ação penal já julgada improcedente e arquivada, em favor do apelante. Contudo, é notória a adequação do candidato aos termos do edital, uma vez que o mesmo possui habilidades técnicas e morais compatíveis com as atribuições do cargo almejado, sendo estas comprovadas em todas as fases anteriores do Certame.” Acontece que, em nenhum momento, a sentença ou mesmo a decisão administrativa da banca examinadora se debruçaram acerca do teor de qualquer certidão, a existência de eventuais ações judiciais ou inquéritos policiais em que o autor pudesse ser investigado. Tampouco afastou aplicação do princípio da presunção de inocência ao caso, porque a improcedência do pedido se fundamentou apenas, repita-se, no descumprimento do prazo previsto no edital para a juntada das certidões. Sobre esse fato, o demandante chegou a se manifestar em réplica, oportunidade em que alegou falha técnica na internet, mas sem demonstrá-la. De mais a mais, sequer repristinou essa alegação nesta instância recursal. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: "DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, §3o, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15